Tribunal: TJDFT
Processo: 0732655-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732655-12.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LILIANA GAYOSO DE MOURA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. APLICABILIDADE. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública contra decisão que acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal para manter os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado. 1.1. Decisão monocrática que que deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento interposto para determinar a remessa dos autos de origem à contadoria judicial, a fim de utilizar o índice de correção IPCA-e, a partir de 30/06/09, em substituição à TR. 1.2. Agravo interno interposto em face da decisão monocrática a fim de que se determine a aplicação da TR como índice de correção monetária, sob o fundamento principal de que o índice foi resolvido no título executivo e está acobertada pelo manto da coisa julgada. 2. Tendo em vista que o agravo de instrumento se encontra em condições de ser julgado e pela similitude de matéria, passa-se ao julgamento conjunto dos recursos. 3. Em relação ao pedido de suspensão do feito originário por força do Tema 1.170 do STF, que embora tenha sido reconhecida a repercussão geral da matéria, cumpre esclarecer que a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 3.1. No caso dos autos, inexiste decisão do STF determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1.170, portanto não há que se falar em suspensão feito de origem. 4. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), declarou inconstitucional o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. 4.1. O julgado foi exarado nos seguintes termos: “[...] O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810). 4.2. Em outras palavras, é incabível a incidência da TR para a correção monetária do débito porque o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, foi declarado inconstitucional pelo STF, por não refletir a variação do poder aquisitivo da moeda. 5. Outrossim, no que tange às questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, é de se frisar que consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada, ainda mais quando o precatório sequer foi expedido. 5.1. Precedente desta Corte: “(...) Nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)” (07005476320198070001, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019). 6. Quanto à definição de qual o índice aplicável, o STJ, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema Repetitivo 905), estabeleceu que, nas condenações judiciais referentes a servidores públicos, os valores devidos pela Fazenda Pública serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E após a entrada em vigor da Lei no 11.960, de 29/06/09. 6.1. Precedente: “[...] 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...]” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 02/03/2018). 6.2. A condenação objeto da lide é relativa ao pagamento de verba remuneratória (auxílio alimentação). Aplicável ao caso, portanto, o item 3.1.1 do julgado, que trata das condenações judiciais referentes a servidores públicos. Assim, o IPCA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda atualmente, uma vez que o precatório ainda não foi pago. 7. Agravo de instrumento provido. Agravo interno improvido. No apelo especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, § 1o, 485, § 3o, 502, 503, 507, e 508, todos do CPC, afirmando que a correção monetária (pela TR) foi objeto de coisa julgada e ficou expressa no título executivo judicial, de tal sorte que tal índice não pode ser alterado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Discorre, ainda, sobre o tema 733 do STF, para afirmar que não houve qualquer modificação no estado de fato ou de direito, de tal modo que a inconstitucionalidade da TR, mesmo declarada pelo STF, não tem efeitos vinculantes contra coisa julgada; c) artigo 505, inciso I, do CPC, asseverando que não é possível rescindir a coisa julgada, com efeitos retroativos, por mera petição apresentada após o encerramento da fase de cumprimento de sentença. Indica, quanto ao assunto, a existência do tema 340 do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender repercussão geral da matéria, indica vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, repisando o argumento de preservação da correção monetária pela TR, sob pena de ofensa à coisa julgada. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque o STJ já se manifestou que “a aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.056.758/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 25/10/2023). Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos no tocante à suposta violação aos artigos 322, § 1o, 485, § 3o, 502, 503, 505, inciso I, 507, e 508, todos do CPC, bem como no tocante ao apontado dissenso pretoriano, e 5o, inciso XXXVI, da CF. Isso porque o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelos Tribunais Superiores no REsp 1.495.146 (Tema 905) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170), no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Confiram-se: TEMA 905: (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018). TEMA 1.170: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Válido transcrever, ainda, trecho do voto condutor do precedente do STF: (...) Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). (g.n.). Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nesse aspecto, e ao apelo extraordinário. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016